Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-93.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600356-93.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600356-93.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600356-
93.2020.6.16.0032 que julgou a representação improcedente. (Representação Eleitoral com pedido
liminar interposta pela coligação Palmas Rumo ao Futuro em face de Marcos Antonio da Silva
Gomes, Izaias Mikilita e Rafael Bosco de Souza, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das
Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE
nº 23.608/2019, alegando que a Câmara Municipal de Palmas está mantendo a veiculação de
propaganda institucional, por meio do seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Afirma que sob o comando do Representado Marcos,
em benefício dos Representados Izaias e Rafael, a Câmara Legislativa de Palmas está divulgando,
após a data de 15/08/20, propaganda acerca dos feitos e requerimentos realizados pelo
Representado Izaias na Câmara,através de fotos institucionais veiculados em sua página oficial na
rede social Facebook. Aduz que a conduta noticiada encontra proibição expressa no art. 73, VI, "b",
da LE. Publicações: "Câmara Municipal de Palmas O vereador Izaias Mikilita visitou o 2 sub
agrupamento de Bombeiros de Palmas e em conversa com o comandande Clóvis Maccari
constatou a necessidade urgente de uma ambulância para a corporação [...]; Após ouvir algumas
reclamações da população, o vereador Izaias Mikilita esteve na manhã desta segunda feira 915) na
PRC 280 para acompanhar de perto a situação da mesma [...]; Os vereadores Izaias Mikilita e José
Adilson de Almeida se reuniram na tarde desta quinta feira (10) para debater alguns projetos que
vão entrar em votação [...]; [...] recebeu nesta semana na Câmara Municipal de Palmas o senhor
Ismael de Oliveira e o Assessor do Deputado Alexandre Amaro, Rodrigo Freitas [...]; [...] se reuniu
com a secretária de Assistência Social do município de Palmas [...]"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)

RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31139
416
16/04/2021 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.514

RECURSO ELEITORAL 0600356-93.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
- OAB/PR0083391
ADVOGADO: DEBORA GUESSER
RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA
- OAB/SC0047702
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA
- OAB/PR0101418
ADVOGADO: FABIANA BOZZ
- OAB/PR0099003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
- OAB/SC0047702
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA
- OAB/PR0101418
ADVOGADO: FABIANA BOZZ
- OAB/PR0099003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS NO
SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. CONDUTA
VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO.
RECURSO PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, - proibição de publicidade institucional nos três
meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que
Num. 31139416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

a.
b.
autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no
período em que é proibida a publicidade institucional.
Precedentes.
2. O chefe do Poder Legislativo Municipal é responsável pela
divulgação da publicidade institucional em site oficial da
Câmara Municipal, aferindo-se objetivamente a sua
responsabilidade pelo dever de zelar pelo conteúdo nele
veiculado.
3. Em conformidade com o § 8º do art. 73 “aplicam-se as
sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
4. Fixação da multa, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº
23.610/2019.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO
FUTURO” em face da sentença do Juízo da 32º Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 21865066), a
qual julgou improcedente a representação movida pela recorrente em desfavor de MARCOS
ANTONIO DA SILVA GOMES, IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA, na qual
alegava prática de conduta vedada pela Câmara Municipal de Palmas.
Em suas razões (ID 21865316), a recorrente sustenta que:
A Representante, ora Recorrente, ajuizou a presente demanda, depois de
receber comunicações de que a Câmara Municipal De Palmas/PR estava mantendo
veiculação de propaganda institucional, por meio do seu perfil oficial na rede social
, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral;
Facebook
Ao contrário do constou da sentença, todos os requisitos para a
caracterização da prática da conduta vedada em questão restaram demonstrados nos
autos;
Num. 31139416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Há clara confissão de publicidade institucional em período vedado, sob a
justificativa de cumprir o princípio da Administração Pública;
O conteúdo delineado nos arts. 73 a 78, da LE surgiu para impedir a
utilização da máquina administrativa em campanhas eleitorais, estabelecendo condutas
que são vedadas aos agentes públicos durante o processo eleitoral em curso, para
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, com a intenção de garantir
um processo eleitoral hígido;
A autoria da conduta ilícita é inegável e recai sobre o recorrido Marcos, que,
à luz do art. 73, §1º, da LE, é responsável pela prática, realizada pela Câmara Legislativa
de Palmas/PR, vez que é Presidente do referido órgão, mesmo que não tenha se
beneficiado de qualquer forma com a publicidade;
A constatação da materialidade do ilícito é insofismável, porquanto as
provas documentais reunidas para instruir esta exordial mostram que está em circulação
publicidade oficial depois de 15.08.2020, dentro da circunscrição em que estão se
desenvolvendo as eleições municipais, para propagandear “atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta”(LE, art. 73, VI, “b”), o que é considerado
propaganda institucional;
Os Recorridos Izaías e Rafael se beneficiam da manutenção da propaganda
institucional em questão, na medida em que são citados e tem nomes e atuação tornados
públicos de maneira maciça;
Em que pese tenham sido veiculadas no período permitido, a manutenção
da publicidade institucional no período vedado beneficia os recorridos, que acabam se
utilizando de páginas de órgãos públicos e da Câmara Municipal com conteúdo de
publicidade;
Os recorridos têm plena ciência das publicações, visto posarem para fotos
em evidente propaganda de seus atos parlamentares, ofendendo a ordem democrática
de isonomia do pleito, destacando-se que disputam os cargos de prefeito e de
vice-prefeito, respectivamente;
Importante destacar que todos lançaram-se candidatos aos no pleito
eleitoral, como pode ser verificado no sistema
, motivo pelo que
DivulgaCandcontas
exploram publicamente os alegados feitos institucionais, para deles extrair artificialmente
algum benefício eleitoral;
Sob o comando do recorrido Marcos em benefício dos demais recorridos, a
Câmara Legislativa de Palmas/PR está divulgando, mantendo, após a data de
15.08.2020, propaganda acerca feitos e requerimentos realizados na referida casa
legislativa, através de notícias institucionais veiculadas em seu perfil oficial ;
As condutas vedadas são causas de responsabilidade objetiva, ou seja, que
dispensam a análise de dolo e de culpa do agente público, bem como da potencialidade
de influenciar no pleito, bastando que se verifique a prática do “tipo” previsto na lei;
Num. 31139416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

m.
n.
É irrelevante o momento em que a publicidade institucional em exame foi
autorizada ou disseminada, uma vez que a manutenção dela no período crítico eleitoral é
vedada, sendo consolidada a jurisprudência é consolidada nesse sentido;
No caso, não só a manutenção, como a própria existência de novas
publicações dentro do período vedado, reconhecidas pela sentença, são suficientes para
a caracterização do ilícito e atração das sanções cabíveis.
Requer o provimento do recurso a fim de que se reforme a sentença, no sentido
de julgar totalmente procedente a representação, com a devida aplicação de multa aos
recorridos.
Não obstante intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso, em
virtude de intempestividade, e, subsidiariamente, no mérito, pelo provimento do recurso, por
entender que se trata de evidente publicidade institucional em período vedado (ID 22792116).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral, argui a intempestividade do
Recurso, uma vez que a intimação ocorreu no dia 10/11/2020, ao passo que a interposição
ocorreu em apenas em 15/11/2020.
Por força de norma expressa - art. 73, § 13, da Lei nº 9.504/97 – é de 03 (três) o
prazo para interposição de recurso em face de decisões representações fundadas na prática
das denominadas
.
condutas vedadas
No caso, consultando-se o sistema PJE 1º Grau, verifica-se a informação de que
a sentença foi encaminhada para publicação em 10 de novembro de 2020. Já em consulta ao
Diário da Justiça Eletrônico, verifica-se que foi publicada no DJE nº 258/2020, disponibilizado
em 11 de novembro, com data de publicação em 12 de novembro de 2020, de sorte que o
presente recurso, que foi protocolado em 15 de novembro de 2020, é tempestivo e dele se
conhece por estarem preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
No mérito, conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à
manutenção de publicidades institucionais no período vedado em perfil oficial da Câmara
, o que incidiria na conduta vedada
Municipal de Palmas em rede social Facebook
estabelecida na alínea “b”, do inciso VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
É a seguinte a redação de tal dispositivo:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
Num. 31139416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Registre-se, por oportuno, que a existência das publicidades não foi negada pelos
representados, que se limitaram, em suas contestações, a sustentar a licitude das postagens
diante de seu caráter informativo e por serem, em sua maioria, anteriores ao período vedado.
Alegaram, ainda, ausência de benefício aos representados.
Para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se as imagens inseridas no bojo
da petição inicial, com o intuito de corroborar as alegações da recorrente:

Num. 31139416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Num. 31139416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Num. 31139416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Num. 31139416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Num. 31139416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Num. 31139416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Num. 31139416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

É de se destacar que a Coligação ora recorrente ajuizou outra representação
bastante semelhante em face dos ora recorridos e também em face de outros vereadores, a
qual foi autuada sob o nº
, e também tratou de manutenção de
0600355-11.2020.6.16.0032
postagens no perfil oficial no Facebook da Câmara Municipal de Palmas durante o
, cujo recurso também está sendo apreciado na presente sessão.
período vedado
Naqueles mencionados autos, a coligação representante alega que “na referida
página existe clara propagação massiva de propaganda institucional relativa à feitos
, o que atrai a conclusão insofismável de que
realizados pela Câmara Legislativa de Palmas
a conduta perpetrada pelos Representados está em desacordo com o arcabouço jurídico
(destaquei).
vigente”
Por sua vez, na presente representação eleitoral, a coligação representante, ora
recorrente, alega que “na referida página existe clara propagação massiva de propaganda
institucional relativa à feitos supostamente realizados pelo Vereador Izaias Mikilita (atual
, o que atrai a conclusão
candidato ao cargo de Prefeito) na Câmara Legislativa de Palmas
insofismável de que a conduta perpetrada pelos Representados está em desacordo com o
” (destaquei).
arcabouço jurídico vigente
Logo, a diferença entre duas representações reside no fato de que as postagens
destacadas nos presentes autos conteriam um destaque diferenciado a feitos do vereador
Izaias Mikilita, o qual lançou-se como candidato a prefeito no pleito de 2020.
Num. 31139416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Nos presentes autos, a sentença concluiu pela regularidade da propaganda, por
entender que os conteúdos são meramente informativos, sem caráter publicitário e porque a
maioria das notícias publicadas e arroladas na inicial não foram sequer veiculadas no período
vedado.
Na verdade, o fato que deu origem à representação já fora trazido à apreciação
deste Tribunal, mais precisamente no Mandado de Segurança nº
0600469-46-61.2020.6.16.0000, impetrado pelo ora recorrente em face de ato praticado pelo
Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, consubstanciado na decisão que indeferiu tutela liminar
para a suspensão de divulgação de conteúdo pleiteada no bojo dos presentes autos, tendo
como litisconsortes passivos os ora recorridos.
Acerca da caracterização das postagens como conduta vedada, em razão de sua
precisão, adoto as razões da decisão liminar proferida no
acima especificado, em sede de
writ
plantão, pelo Exmo Juiz Membro Carlos Alberto Costa Ritzmann:
“(...)
14.Como visto, o presente
busca reverter decisão interlocutória
Mandado de Segurança
exarada pelo juízo eleitoral da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, que negou o pedido liminar
formulado pelo partido ora impetrante, nos autos de Representação Eleitoral
nº0600356-93.2020.6.16.0032, por prática de conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra b,
da Lei nº9.504/97.
15.A decisão recorrida restou assim proferida:
“DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de Representação por condutas vedadas a agentes públicos, interposta pela
COLIGAÇÃO PALMAS RUMO AO FUTURO contra os Srs. MARCOS ANTONIO DA SILVA
GOMES, IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA.
Em síntese, alega-se que a Câmara Municipal de Palmas estaria publicando, em seu perfil
oficial na rede social Facebook, matérias que divulgam ações dos Representados IZAIAS e
RAFAEL, que atualmente ocupam cargo de vereador e são candidatos, respectivamente, a
prefeito e vice-prefeito de Palmas/PR.
Argumenta-se que tal conduta enquadra-se na vedação do art.79, VI, ‘b’, da Lei nº9.504/1997,
uma vez que as publicações se deram em período vedado – três meses antes do pleito.
Liminarmente, pugna pela imediata determinação de remoção dos conteúdos publicados
naquele site oficial, no prazo de um dia, sob pena de multa diária, além de que sejam os
Representados “proibidos de reexibir a publicidade institucional vedada que foi denunciada
nestes autos, pelo menos até o julgamento do mérito desta Representação”.
Passo a análise do pedido liminar.
A peça inicial confunde publicidade e peças publicitárias de propaganda com a divulgação de
atos e feitos de membros do poder legislativo.
Num. 31139416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

A Lei das Eleições veda, expressamente, que seja feita propaganda ou publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
municipais nos três meses anteriores ao pleito.
Ao interpretar o comando desta norma, a jurisprudência superior construiu o entendimento
majoritário de que não se pode divulgar propaganda ou publicidade institucional no período
vedado, nem mesmo nos sites oficiais das referidas instituições.
É a essa conduta que se referem as várias decisões da Justiça Eleitoral reconhecendo a
irregularidade da divulgação, algumas transcritas na inicial.
No caso dos autos, entretanto, as notícias que divulgam feitos e atos de vereadores no
exercício da função, em perfil oficial da Câmara de Vereadores em rede social, ou em site
oficial, não se enquadram em publicidade institucional ou propaganda apta a desequilibrar o
pleito. Nesse sentido entende, há muito, o Tribunal Superior Eleitoral:
"[...] CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVULGAÇÃO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR EM SÍTIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DECISÃO
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO E. TSE, 'NÃO CARACTERIZA A CONDUTA VEDADA
DESCRITA NO ART.73, VI, B, DA LEI Nº9.504/97, A DIVULGAÇÃO DE FEITOS DE
DEPUTADO ESTADUAL EM SÍTIO DA INTERNET DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA' [...]"
(AC. DE 7.12.2011 NO AGR-RESPE Nº149260, REL. MIN. MARCELO RIBEIRO; NO
MESMO SENTIDO O AC. DE 16.11.2006 NO RESPE NO 26875, REL. MIN. GERARDO
GROSSI).
É preciso lembrar, ainda, que as redes sociais, atualmente, funcionam como extensões dos
sites oficiais de órgãos e agências governamentais, até porque têm alcance mais amplo entre
a população, refletindo - muitas vezes de forma automática - as notícias e publicações feitas
nos sites oficiais, de forma que o mero fato de estarem republicadas no Facebook não altera
a natureza informativa das publicações.
Outro ponto a se analisar é a data das postagens: 27 de junho, 15 de junho, 29 de maio. 24
de abril. Até mesmo postagens de fevereiro foram juntadas à inicial. Vale dizer: são
publicações regulares, feitas pela Câmara Municipal em cumprimento ao dever constitucional
de informar a população sobre as atividades dos representantes eleitos.
Por não se confundirem com peças publicitárias ou atos de propaganda, portanto, as
publicações seriam lícitas ainda que tivessem sido todas publicadas no período vedado –
como de fato ocorreu com algumas postagens. Isso nos leva a concluir, por certo, que
também não existe qualquer irregularidade em continuarem disponíveis para acesso e
compartilhamentos na internet.
Em razão disso, indefiro o pedido liminar.
Citem-se os Representados para que apresentem defesa em cinco (5) dias, nos termos do
art.22 da Lei Complementar nº64/1990.
Palmas, data da assinatura eletrônica.
Num. 31139416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna
Juiz Eleitoral”.
(...)
20.E neste sentido, adentrando, na data de hoje, na página oficial da Câmara Municipal de
, em princípio, verifica-se a presença da publicidade
Palmas na rede social Facebook
institucional apontada pelo impetrante ainda em veiculação, quais sejam as notícias
imputadas como ilícitas na inicial.
21.Neste momento de convicção sumária, entendo que o conteúdo veiculado no referido site
oficial enquadra-se como propaganda institucional vedada nos três meses que antecedem ao
pleito, nos termos da norma inserta no artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97, ainda
que não exalte a figura dos vereadores ou faça qualquer menção às eleições ou às futuras
candidaturas. São elas, apontada na inicial:
I) "O vereador
visitou o 2 sub agrupamento de Bombeiros de Palmas [...]"
Izaias Mikilita
publicado em 27.06.2020;
II) "Após ouvir algumas reclamações da população, [...] esteve na manhã desta segunda-feira
(15) na PRC 280 para [...]" publicado em 15.06.2020;
III) "Os vereadores
e José Adilson se reuniram na tarde desta quarta-feira (10)
Izaias Mikilita
para debater alguns Projetos que vão entrar em votação [...]" publicado em 10.06.2020;
IV) "[...] O vereador Izaías Mikilita recebeu nesta semana na Câmara Municipal de Palmas o
senhor Ismael de Oliveira e o [...]" publicado em 29.05.2020;
V) "[...] O vereador Izaías Mikilita se reuniu nesta quinta-feira (21) com a secretária de
Assistência Social do Município de Palmas [...] publicado em 22.05.2020;
VI) "Vereadores encaminham Projeto regulamentando concessão de diárias [...]" publicado
em 24.04.2020;
VII) "[...] participou na tarde desta quinta-feira (27) de uma reunião de capacitação das
famílias do Projeto Caixa d água [...]" publicado em 27.02.2020;
VIII) "Os representantes da comunidade terapêutica Novo Horizonte, Valter Oliveira e
[...]"publicado em 27.02.2020;
IX) "[...] esteve na tarde desta segunda-feira (03) na Unidade Básica de Saúde [...]" publicado
em 03.02.2020;
X) "[...] esteve na tarde desta quarta-feira (29) na Escola Municipal Oscar Rocker [...]"
publicado em 29.01.2020;
XI) "[...] esteve acompanhando e fiscalizando as obras de recape [...]" publicado em
27.01.2020;
Num. 31139416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

XII) "[...] se reuniu na tarde desta quinta-feira (16) com o Diretor do Instituto Federal do
Paraná [...]" publicado em 16.01.2020.
22.Em referida página verifica-se tanto a realização de publicações recentes quanto a
manutenção daquelas anteriormente publicadas, com a divulgação de atos de outros
vereadores do município de Palmas, mas sobretudo do litisconsorte IZAIAS MIKILITA,
cujo nome ou foto estão em todas as postagens, o que é vedado pela Lei Eleitoral nos
. Isto porque tais divulgações trazem um benefício
03 (três) meses que antecedem ao pleito
para os vereadores cujas candidaturas estão em pleno vigor nas eleições de 2020, que é o
caso dos
, em detrimento dos demais candidatos que não
LITISCONSORTES PASSIVOS
galgam cargo no legislativo municipal, gerando desequilíbrio.
23.Com efeito, a vedação da lei é geral e objetiva para a veiculação de propaganda
institucional. Como se vê, as publicações acima declinadas não se encontram nas exceções
permitidas pela alínea , do inciso VI, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, vez que não se tratam
b
de propaganda
e tampouco de
de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do órgão
municipal de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
24.Este é o entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO. 1.O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com
publicidade institucional do Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como
comprovado nos autos, configura a conduta vedada descrita no art.73, VI, b, da Lei
nº9.504/1997,
.
não se enquadrando em qualquer das exceções previstas na legislação
Assentou, ainda, a desnecessidade do caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a
configuração da conduta proibida por lei, bem como que é vedado veicular publicidade
institucional, no período não permitido pela legislação eleitoral, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo. 2.Para o deslinde da controvérsia, o reexame
fático–probatório não é imprescindível para alcançar a conclusão de que a exegese dada ao
art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997 pelo Tribunal a quo não merece reparos. 3.O TSE firmou a
compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos 3 meses que
antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo,
educativo ou de orientação social (AgR–AI nº56–42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado
4.A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na
em 24.4.2018, DJe de 25.5.2018).
propaganda institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta
vedada pelo art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, julgado em 31.3.2011, DJe 29.4.2011). 5.Negado provimento ao agravo
interno (Agravo de Instrumento nº29293, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06/2020).
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA
PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART.73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO
Num. 31139416 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO
CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO
LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1.Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o
qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art.73, VI, b, da Lei das
Eleições publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de
convites para diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por
meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2.Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei,
os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa
(§3º do art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o
período vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de
. 3.A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que
orientação social
antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas
a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos
(AgR-REspe
de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral
500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 23.9.2014). 4.A jurisprudência
deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art.73, VI, b, da Lei das
Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da
publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral
(AgR-AI 85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018). 5.O fato de a publicidade
ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não afasta a ilicitude da
conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 11.10.2017).
6.Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação
no cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540),
apesar de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs,
pela prática da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei 9.504/97. 7.A aplicação de
sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em período vedado
não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do art.1º da LC
64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto, indevida a
determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral. 8.Ainda que a
jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação administrativa tem
caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no cadastro eleitoral não
implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
(AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016), não é possível a
determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações inverídicas ou de hipóteses
que não poderão ensejar uma das situações descritas no art.51 da Res.-TSE 21.538/03.
9.Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão
somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do
código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da
conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento
de multa no valor de 5 Ufirs (Recurso Especial Eleitoral nº41584, Acórdão, Relator(a) Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 156, Data
07/08/2018, Página 23/24).
Num. 31139416 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

25.E também deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Veja-se:
EMENTA - REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.73, VI, 'B' e §10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS. PATROCÍNIO DE JANTAR A PROFESSORES PELA
CÂMARA MUNICIPAL. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIZAÇÃO
LIMITADA AO ORDENADOR DE DESPESA. VEICULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. SITE DA CÂMARA MUNICIPAL
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. CRITÉRIOS DA
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.Para a configuração da conduta vedada no §10, do art.73, da Lei nº9.504/97 é
necessário que ocorra a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios,
independentemente do uso promocional em favor de candidaturas. 2.O patrocínio pela
Câmara Municipal de evento festivo, com palco, jantar e entrega de honrarias a professores
municipais, ainda que com a presença de autoridades, amolda-se à vedação contida no §10,
do art.73, da Lei nº9.504/97. 3.A responsabilidade em relação ao patrocínio de evento festivo
pela Câmara Municipal deve ser atribuída ao seu Presidente, na qualidade de ordenador das
despesas administrativas daquela Casa, excluída a responsabilidade dos demais vereadores,
pois ausente prova do consentimento quanto ao oferecimento do jantar. 4.O art.73, VI, 'b', da
Lei nº9.504/97 veda, no período de 3 (três) meses que antecede o pleito, toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. 5.Independente
do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no período vedado configura

a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da Lei das Eleições. 6.As notícias veiculadas
não se enquadram nas duas exceções legais, estando caracterizada a conduta vedada
7.A sanção
que proíbe a veiculação de publicidade institucional no período proibitivo.
prevista no art.73, §4º, da Lei das Eleições deve ser aplicada com proporcionalidade e
razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto. 8.Primeiro recurso conhecido e
parcialmente provido para reconhecer a infração ao §10, do art.73, da Lei das Eleições
apenas em relação ao Presidente da Câmara, com a ressalva do Relator. 9.Segundo recurso
conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das multas impostas aos três recorridos
pela veiculação de publicidade institucional no período vedado, na forma do art.73, VI, "b", da
Lei nº9.504/97 (RECURSO ELEITORAL nº7442, ACÓRDÃO nº54000 de 04/06/2018,
Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 28/06/2018).
EMENTA - ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL.
"MAPA
DE
OBRAS"
INTERATIVO.
PUBLICIDADE INSERIDA E MANTIDA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO VEDADO. LEI 9.504/1997, ART.73, VI, 'B'.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO AGENTE PÚBLICO, CANDIDATO À REELEIÇÃO. BENEFÍCIO DIRETO
AOS REPRESENTADOS, CANDIDATOS AO PLEITO. RECURSO DO REPRESENTADO
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade
institucional no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, contendo promoção de agente público
candidato à reeleição. 2.Independente do momento da veiculação da postagem, sua
Num. 31139416 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

manutenção no período vedado configura a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da
3.Presume-se a prévia ciência do agente público
Lei nº9.504/97. Precedentes do C. TSE.
que, candidato à reeleição, se omite na remoção da publicidade institucional do sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal, se beneficiando em detrimento dos demais candidatos.
4.As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter
objetivo e uma vez constatadas haverá a atração da sanção da multa prevista no art.73,
5.A sanção prevista no art.73, §4º, da Lei das Eleições deve ser
§4º, da Lei das Eleições.
aplicada com proporcionalidade e razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto,
motivo pelo qual, considerando a ausência de comprovação da extensão da visibilidade da
publicidade, reduzo a multa ao valor correspondente ao dobro do mínimo legal. 6.Recurso
das representantes conhecido e parcialmente provido, para condenar os demais
representados, aplicando-lhes, individualmente, a multa no valor mínimo legal,
correspondente a 5.000 UFIRs. 7.Recurso do representado conhecido e parcialmente
provido (RECURSO ELEITORAL nº33252, ACÓRDÃO nº53627 de 20/11/2017, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/11/2017).
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - CONDUTA VEDADA -
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PUBLICADA EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL - NATUREZA OBJETIVA DA CONDUTA - VIOLAÇÃO DO
RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE
ART.73, VI, 'B' DA LEI N°9.504/97 -
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Publicidade institucional no período vedado. Exceção
legal ausente. Regra objetiva. Multa. Aferição adequada e ausência de fundamento para
majoração. Valor mínimo. 2.Recurso do primeiro Recorrente conhecido e desprovido
(RECURSO ELEITORAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BENEFÍCIO AOS
CANDIDATOS NÃO AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO
NO
MOMENTO
DA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE PROCESSUAL QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.A constituição de novo patrono, sem a devida ratificação
dos termos do recurso interposto, constitui óbice ao seu conhecimento, nos termos do §2º, do
art.104, do Código de Processo Civil. Ressalva do Relator quanto ao conhecimento do
recurso. 2.Recurso da Coligação não conhecido (RECURSO ELEITORAL nº26513,
ACÓRDÃO nº53614 de 13/11/2017, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/11/2017).
26.Desta forma, analisando a decisão impugnada, vê-se que merece reforma, pois contrária à
legislação e jurisprudência eleitorais.
27.Ademais, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada,
porquanto presente a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, bem como o risco de
ineficácia da medida se concedida somente ao final, conforme prevê o disposto no artigo 7º,
inciso III, da Lei nº12.016/2009, vez que a propaganda institucional continuará a ser veiculada
no período vedado podendo gerar desequilíbrio ao pleito eleitoral vigente.
28.
diante da argumentação acima expendida,
ISTO POSTO,
defiro o pedido liminar
os litisconsortes passivos
pleiteado para intimar
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
(Vereador e Presidente da Câmara Legislativa Municipal),
(vereador de
IZAIAS MIKILITA
Palmas e candidato ao cargo de Prefeito no município) e RAFAEL BOSCO DE SOUZA
(vereador de Palmas e candidato ao cargo de Vice-Prefeito no município), para que
suspendam, no prazo de 1(um) dia, a divulgação da publicidade institucional vedada na
Num. 31139416 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

denunciada nestes
página Oficial da Câmara Municipal de Palmas-PR no Facebook,
autos e descrita no item 21 desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00

, até o
(cinco mil reais), bem como que se abstenham de reexibí-la em outro meio
julgamento do mérito da Representação de origem.
(...)

E, com efeito, o artigo 73, inciso VI, b, da Lei nº 9.507/1997 veda, no período de 3
meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas
a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de
grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral.
No caso, portanto, da análise do conteúdo das publicações que permaneceram
veiculadas no período vedado, facilmente se verifica que não se enquadram na exceção
prevista pela norma, constando em muitas delas nomes de vereadores e suas respectivas
participações em diversos temas, dentre outros, resumos dos assuntos tratados nas sessões
legislativas, projetos de lei apresentados, visitas realizadas pelos legisladores, etc., o que, por
certo, destaca as imagens públicas dos vereadores, especialmente dos expressamente
citados, no cenário político do Município.
É certo que a exaltação de feitos do gestor público configura ato lícito de
campanha. Sem embargo, impõe-se coibir condutas abusivas que possam ofender a
necessária isonomia entre os concorrentes.
A propósito, a instituição das condutas vedadas na legislação eleitoral visou,
precisamente, mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar
que a máquina pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em
detrimento de outro que não pode se utilizar de iguais recursos. Na verdade, surgiram,
principalmente, como reflexo da possibilidade de reeleição.
Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento ( no REspe nº
49-61/RJ, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 21.11.2017, DJe de
19.12.2017) de que a caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período não permitido por lei, prevista no comando normativo
supramencionado, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato),
não se exigindo para a sua configuração o potencial de influenciar o eleitorado, mas que
apenas seja tendente a afetar a tão necessária isonomia do pleito.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.CONDUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI
9.504/97.
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal oficial da
prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com conteúdo elogioso à
pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição contida no art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o reconhecimento da infração o
efetivo desequilíbrio do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta.
Precedentes.
Num. 31139416 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado multa,
pela prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, uma vez que,
como prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos
de seus subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência,
motivo pelo qual se reconhece o seu prévio conhecimento.
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "o Chefe do Poder Executivo, na condição de
titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por
ela responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na
página eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP,
Rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (RO 1120-19, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE de 9.3.2017). Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017,
não destacado no original)

Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação proscrever apenas
a conduta de autorizar a publicidade institucional, a proibição também engloba a própria
veiculação da propaganda no período, na medida em que se é vedado o
, ou seja, o ato
menos
de autorizar, com muito mais razão é proibido o
, isto é, a publicação propriamente dita
mais
promovida pelo prefeito em exercício e candidato à reeleição.
Ademais, embora não sejam publicações realizadas no período vedado, a
jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da postagem, pois
o que importa é a vedação de sua manutenção em sítio da internet durante o período proibido.
Nesta linha, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso
que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial do Governo do
Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração chefiada pelo agravante
Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre ele e alguns vereadores.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
Num. 31139416 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015).
(Destaquei).

Nessa linha essa Corte já se pronunciou no sentido de que “é indiferente a data
em que foi fornecida a autorização para tal publicação, considerando que a propaganda
institucional na internet possui como principal característica a constância, podendo ser
(RE 0600040-50.2020.6.16.0139, Rel. Dr. Roberto Ribas
”
acessada a qualquer tempo
Tavarnaro, julgado em 19/11/2020, publicado em 26/11/2020, destaquei).
De outro vértice, também deve ser rechaçada a alegação dos recorridos, feitas
em suas contestações, de que se trata de conteúdo de interesse dos cidadãos, na medida em
que as duas únicas exceções previstas no dispositivo legal são a publicidade de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado ou de caso de grave e urgente necessidade
pública, ao que não se amolda nenhuma das publicidades ora em exame. A propósito:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA
PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO
SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO
CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO
LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1. Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o
qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de
convites para diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por
meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei,
os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§ 3º
do art. 73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de
orientação social.
Num. 31139416 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

3. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de
toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade
pública reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da
publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI
85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5. O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
(...)
9. Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão
somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do
código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento
de multa no valor de 5 Ufirs.
(TSE. RESPE 41684. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJE em 07/08/2018).

Anote-se que o recorrido MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES, na época dos
fatos era vereador e presidente da Câmara Municipal de Palmas, sendo, portanto, o agente
público responsável, tanto por autorizar a publicidade institucional, tanto por fazer cessá-la
durante o período vedado.
O seu prévio conhecimento, assim, é presumido, pois, ainda que em momento
anterior, as publicidades foram autorizadas, não tendo havido o cuidado necessário, pelo então
presidente da Câmara Municipal, para a sua efetiva retirada no período vedado.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET.
RESPONSABILIDADE.
PRESIDENTE
DA
CÂMARA.
AFERIÇÃO
OBJETIVA.
PROVIMENTO.
1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer
publicidade institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta
Num. 31139416 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

de caráter eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida
previamente pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido antes
do início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600090-21.2020.6.16.0028, ACÓRDÃO n 56568 de
23/10/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/10/2020, não destacado no original)

De outro turno, os demais recorridos, IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE
SOUZA, além de vereadores, eram candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e
vice-prefeito no pleito municipal de 2020 e claramente foram beneficiados com a manutenção,
no site da Câmara Municipal, das notícias que mencionavam o nome de IZAIAS MIKILITA.
Desse modo, em razão da configuração da conduta praticada pelos recorridos
como publicidade institucional, vedada nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se o
provimento do recurso, a fim de julgar procedente a presente representação.
Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:

(...)
As postagens tratam de evidente publicidade institucional ao divulgar a agenda dos
vereadores, especialmente em temas relacionados a esgoto; pavimentação asfáltica;
alterações de trânsito; revitalização de estrada; fechamento e construção de escola;
nomeação de aprovados em concurso público; limpeza e mudança em ponto de táxi;
manutenção, reforma, revitalização e limpeza de pista de skate; plantio de árvores;
criação de conselho de proteção animal; realização de acordo com hospital; instituição
de feriado; projetos orçamentários; lista de espera para moradias; perfuração de poços
artesianos, entre outros.
Não importa a razão pela qual a publicidade institucional adentrou o período vedado, se
intencional ou por descuido, comprovada a prática do ato proibido, deve ser aplicada a
sanção correspondente. (...)
É irrelevante a alegação de que a publicidade institucional tinha por objetivo beneficiar
os munícipes, com caráter informativo, pois a norma legal é clara em estabelecer como
única exceção a realização de publicidade de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Da mesma forma, não se questiona aqui o potencial de desequilibrar o pleito ou
beneficiar candidaturas, posto que a legislação eleitoral não estabelece esses critérios
para sancionar a conduta. Basta a manutenção da propaganda institucional no período
vedado para atrair a sanção correspondente.
Num. 31139416 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

Assim, desnecessário discutir o conteúdo da publicidade veiculada ou a ausência de
promoção pessoal, pois restou incontroversa a manutenção da publicidade institucional
em período vedado.
4. Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo provimento do recurso eleitoral interposto
(ID 22792116).
pela Coligação Palmas Rumo ao Futuro.

Assim, restada configurada a infração é de rigor a aplicação da multa prevista no
§ 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco
a cem mil Ufirs.

No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº
9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)

Ainda, o § 8º do art. 73 estabelece que “aplicam-se as sanções do § 4º aos
agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiem”.
Dessa forma, além do recorrido agente público, isto é, o Presidente da Câmara
Municipal, também devem ser condenados ao pagamento da multa os demais recorridos, ou
seja, os candidatos beneficiados pela conduta vedada.
É de se destacar que a condenação de dois dos candidatos recorridos,
integrantes de uma mesma chapa majoritária,
, conforme o
deve ocorrer de forma solidária
seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO
CANDIDATO À REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97.
EXCESSO
DE
GASTOS.
ENTREVISTAS.
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA MULTA.
Num. 31139416 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º e 8º, DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA
PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral2.1 Uma vez reconhecida, no
acórdão regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pelo
titular do Poder Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada extensão da
multa ao vice–prefeito, na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no
.2.2 É assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º,
óbice da Súmula nº 24/TSE
da Lei das Eleições prevê a aplicação de multa a partidos, coligações e candidatos que se
beneficiarem das condutas vedadas" (AgR–REspe nº 634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 30.9.2016). Com efeito, o regime de responsabilidade delineado no microssistema
jurídico das condutas vedadas atinge tanto os responsáveis quanto os beneficiários (art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso ministerial provido para restabelecer a multa
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) imposta ao então
. IV. Agravo
candidato a vice–prefeito,
com o cabeça de chapa
em caráter solidário
regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020,
não destacado no original)

No caso do recorrido MARCOS, porém, agente público responsável pela conduta
de manter publicidade institucional durante o período vedado no perfil oficial do
, já foi fixada multa em seu desfavor nos autos de Recurso Eleitoral nº
Facebook
, inclusive considerando as dezenas de reportagens que
0600355-11.2020.6.16.0032
permaneceram públicas no período, de sorte que a fixação de multa nos presentes autos
configuraria
, razão pela qual deixa-se de aplica-la.
bis in idem
Assim, considerando que o recorrente demonstrou que, em ao menos 12 das
notícias postadas no site houve destaque especial ao recorrido IZAIAS, mostra-se razoável e
proporcional a condenação,
, dos recorridos IZAÍAS e RAFAEL (candidatos
solidária
integrantes da chapa beneficiada pela conduta), já considerado que duas delas já foram
examinadas no feito
, pagamento da multa fixada em R$ 20.000,00
0600355-11.2020.6.16.0032
(vinte mil reais), já que ambos se beneficiaram dessas menções.
DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de
, para
conhecer e dar provimento ao recurso
o fim de julgar procedente a representação, e, em conformidade com os §§ 4º do art. 73, da Lei
nº 9.504/1997,

condenar os recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA,
solidariamente, ao pagamento da multa fixada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 31139416 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600356-93.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD /
45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA
SILVA GOMES - Advogado (a) do RECORRIDO: DEBORA GUESSER - PR0083391 -
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRIDO: KELVIN LUIS
POMPEO DA SILVA - SC0047702, FABIANA BOZZ - PR0101418, RAFAEL RAMOS PIANNA -
PR0099003 - RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA - Advogados do(a) RECORRIDO: KELVIN LUIS
POMPEO DA SILVA - SC0047702, FABIANA BOZZ - PR0101418, RAFAEL RAMOS PIANNA -
PR0099003
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31139416 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611283194000000030324592
Número do documento: 21041611283194000000030324592